Tribunal: TJMT
Processo: 1024276-40.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024276-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LARA TAVARES NEIVA - CPF: 081.036.877-31 (APELADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - CPF: 282.913.628-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024276-40.2021.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A e ELO SERVIÇOS S/A.

APELADO:

LARA TAVARES NEIVA.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DÍVIDA INEXISTENTE - TEORIA DO RISCO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para atingir tal fim.

Demonstrada a pertinência abstrata do pedido com o direito material controvertido, não se reconhece a ilegitimidade da parte.

Estabelece o art. 14 do CDC que "
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço(...)
”

A celebração fraudulenta de contrato de prestação de serviços de telefonia por terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio.

Para a fixação do dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024276-40.2021.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A e ELO SERVIÇOS S/A.

APELADO:

LARA TAVARES NEIVA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A e ELO SERVIÇOS S/A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº
1024276-40.2021.8.11.0041
,
julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito lançado sob o contrato de nº nº 137154035, no valor de R$ 49.800,02, bem como para condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$8.000,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou, ainda, a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O primeiro apelante Banco do Brasil alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, apresentando fundamentação genérica acerca da sua responsabilidade.

Aduz, ainda em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a instituição financeira sequer deu causa a demanda.

No mérito, aponta que não restou comprovada a sua responsabilidade, mesmo porque as partes estão sob a égide dos princípios da autonomia de vontade e liberdade contratual.

Aduz que não restou evidenciado qualquer ato ilícito que seja passível de indenização por danos morais. Além disso, defende a redução do
quantum
indenizatório, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial. Ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, o apelante Elo Serviços S.A. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o cartão é emitido pela instituição financeira e as transações são aprovadas por ela, diante disso, é responsabilidade do Banco do Brasil S/A verificar a veracidade da documentação apresentada por aquele que solicita a emissão do cartão.

No mérito, aduz que não há nexo de causalidade entre os danos alegados pela parte apelada e qualquer conduta praticada pela recorrente.

Alega, ainda, que não há qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais, bem como pretende a sua redução caso seja mantida a sentença.

Contrarrazões apresentadas no ids. 193932552 e 206601174, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme se verifica dos autos, ambos os apelantes arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não são responsáveis pelos danos ocasionados à apelada.

A legitimidade passiva decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. Dessa forma, a legitimidade passiva compete a quem se dirige a pretensão e que a ela opõe resistência. Não se confunde, portanto, a legitimação para a ação com a procedência do pedido, questão a ser aferida no julgamento do mérito da demanda.

No caso em tela, resta evidente que as instituições bancárias compõem a cadeia de fornecimento do cartão de crédito narrado nos autos e inseriram o nome da autora nos cadastros de negativação, tornando-os também parte legítima para figurar no polo passivo.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Observa-se que o banco apelante, ainda, suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir.

No caso dos autos, a autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face dos apelantes alegando que teve seu nome negativado indevidamente, referente a um contrato de cartão de crédito que não foi pactuado por ela.

Na espécie, deve ser reconhecido o interesse processual da autora, porque se caracterizou a existência de uma lide decorrente dos fatos narrados na inicial, havendo a necessidade de um processo para se obter uma solução judicial para o conflito.

Assim, restou configurado o binômio utilidade/necessidade do provimento jurisdicional, o qual prescinde do esgotamento da via administrativa, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

No caso em espeque, a autora/apelada ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que ao buscar um financiamento junto à instituição da qual é correntista, foi surpreendida com as informações de que seu nome estava negativado por uma dívida no valor de R$ 49.800,02, referente a um suposto débito não adimplido de cartão de crédito “Ouro Card Elo Grafite” emitido pelo Banco do Brasil.

Apontou, ainda, que nunca teve qualquer relação jurídica com as requeridas, tampouco solicitou a emissão do referido cartão de crédito.

O juízo a quo proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a inexistência do débito e condenar os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar estão disciplinados nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Quanto ao caso em comento, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidora, é nítida a relação de consumo entre elas.

E, nesse contexto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ressalta-se, ainda, o §1º do mencionado artigo, que prevê:

"§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Extrai-se dos dispositivos que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

In casu
, nota-se que a autora sofreu negativação indevida em decorrência de fraude praticada por terceiro, que contratou cartão de crédito e realizou diversas compras fraudulentas.

Na espécie, os apelantes não tomaram os cuidados que lhe são exigidos na situação, como, por exemplo, se certificar da real identificação do falsário que contratou em nome do recorrido.

Desse modo, é obrigação da Apelante indenizar a parte Apelada, fundada na teoria do risco, já que o dano ocorreu em virtude de atividade exercida no interesse do agente e sob seu controle.

No tocante às anotações restritivas, devidamente comprovadas nos autos, impõe-se assinalar que há muito se pacificou na jurisprudência que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral puro, a dispensar prova.

Assim, não merece qualquer reparo a parte da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É de conhecimento que, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, observando as peculiaridades do caso concreto, sopesando a ofensa e o valor da condenação, em atenção aos princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024